Tribunal: TJSP
Processo: 1083545-44.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Cobrança da apelante em razão de internação da apelada, alegando prazo de carência - Sentença de parcial procedência afastando apenas o pedido de indenização por danos morais – Insurgência da ré – Impossibilidade – Caso de manifesta emergência – Apelada que ingeriu quantidade abusiva de medicamentos, por problema

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Cobrança da apelante em razão de internação da apelada, alegando prazo de carência - Sentença de parcial procedência afastando apenas o pedido de indenização por danos morais – Insurgência da ré – Impossibilidade – Caso de manifesta emergência – Apelada que ingeriu quantidade abusiva de medicamentos, por problema psiquiátrico, informação não negada pela apelante – Não veio aos autos o prontuário médico, e a internação decorreu do evento – Analise do conjunto fático probatório conduz ao entendimento que não se pode aplicar qualquer outra carência, que as 24 horas exigíeis para urgência e emergência – Inexigibilidade dos valores referente à internação - Sentença está suficientemente motivada – Adoção integral dos fundamentos nela deduzidos – Inteligência do art. 252 do RITJ – Sentença mantida – Apelo improvido.